Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes e manteve a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise quanto à responsabilidade civil de escritório de advocacia à luz da teoria da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso e coeso em suas premissas ao anotar que a o “contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previu que eventual interposição de recurso de revista pela banca de advogados ré/apelada ocorreria “se necessário”. A exegese dessa previsão contratual deve ser realizada à luz do art. 7o, inciso I, da Lei n. 8.906/94, que assegura ao advogado a sua livre atuação profissional, o que inclui a avaliação quanto à pertinência da interposição de recursos, após análise quanto à probabilidade de seu provimento e, também, quanto aos riscos de seu aviamento” (ID 82293774).
4. O ato judicial embargado concluiu, de forma clara, pela impossibilidade de responsabilização civil da ora embargada, “Seja pela ausência de existência de chance séria, real e provável de acolhimento de eventual recurso de revista, seja pelo fato de que é assegurado ao advogado o direito de ponderar a necessidade e viabilidade da interposição de recursos” (ID 82293774).
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da omissão ou contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.